Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
§ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714426-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: AMANDA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Amanda Queiroz de Almeida Guimarães (proc. no 0703478-12.2024.8.07.0018, ID no 191940383, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois a prova de corrida foi aplicada em conformidade com a previsão constante em edital, não havendo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada. 3. Esclarece que “o índice questionado, 2.400 metros para homens e 2.200 metros para mulheres, já vinha sendo praticado pela PMDF desde o concurso público de 2016 (concurso para Curso de Formação de Oficiais policiais militares - CFO - Edital 137058084) e 2018 (concurso para Curso de Formação de Praças CFP - Edital 137038481), isto é, não se trata de atos discriminatórios, e sim apenas adequação do presente edital aos parâmetros de editais anteriores.” 4. Como consequência, aduz que a distância exigida para candidatos de ambos os gêneros não é discriminatória, pois corresponde ao usualmente praticado pela PMDF em concursos anteriores há 8 anos e foram estipulados com base na faixa etária média dos participantes e utilizando referência científica idônea (Colégio Americano de Medicina Esportiva – ACSM). 5. Destaca que a retificação do edital, que ajustou a exigência da prova de corrida de 2.600 para 2.400 metros para homens e de 2.100 para 2.200 metros para mulheres, foi necessária para corrigir algumas inconsistências com relação às Diretrizes do ACSM. 6. Das seis categorias de condicionamento cardiorrespiratório, a PMDF exige de seus candidatos a obtenção da classificação RAZOÁVEL, condição mínima ao cumprimento da atividade policial militar, por essa razão, utilizando como referência a idade dos candidatos (entre 20 e 29 anos), a faixa da categoria "RAZOÁVEL" para homens compreende a distância de 2.350 a 2.500 metros. 7. Como o edital original estabelecia 2.600m para homens, representava uma exigência superior ao adequado, ingressando na categoria "BOM e, por isso, foi retificado para o termo médio razoável 2.400m, ao passo que para as mulheres a exigência deveria ser entre 2.110m e 2.210m para o mesmo enquadramento (razoável), pois índice inferior seria qualificado como "RUIM”. 8. Por essa razão houve a retificação da exigência mínima das candidatas participantes para 2.200m, de modo que fossem habilitadas na condição mínima de “RAZOÁVEL”, mesma exigência dos homens, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilegal discriminatório. 9. Diante da ausência de ilegalidade no edital, bem como na aplicação nas provas que compreendem o Teste de Aptidão Física - TAF dos candidatos, faz-se necessária a suspensão das determinações impostas pela decisão recorrida, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e ensejar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, 11. Cumpre decidir. 12. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 14. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 15. O edital de abertura no 04/2023 para provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, foi previsto o teste de corrida no tempo máximo de 12 minutos para ambos os sexos (item 13.7, ID no 191859841, pág. 8). 16. A performance mínima a ser atingida pelos homens era de 2.600m em 12 minutos e pelas mulheres 2.100m no mesmo tempo (ID no 191859841, pág. 8): “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino)”. 17. Os candidatos aprovados nas provas objetivas foram regularmente convocados para o teste de aptidão física (ID no 187923848 e no 187923854) e o item 13.7.6 do regramento inicial foi retificado pelo Edital no 08/2023 que alterou a distância do teste de corrida, reduzindo a exigência dos homens de 2.600m para 2.400m, mas aumentado das mulheres de 2.100m para 2.200m, mantendo o tempo de 12min para ambos. 18. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 19. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1692908, 07144909120228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente instrução probatória - se o rito procedimento assim permitir -, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 21. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela agravada no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 22. A retificação do item 13.7.6 do regramento inicial pelo Edital no 08/2023 ocorreu de maneira imotivada e sem justificativa plausível, prejudicando as candidatas que se prepararam para essa etapa utilizando como parâmetro a exigência inicial (percorrer 2.100m em 12 min). 23. Conforme ponderado na decisão recorrida, a garantia da existência de igualdade de gêneros é premissa constitucional (CF, art. 5o, inciso I) e os atos praticados pelo Poder Público devem promover a adoção de critérios que afastem qualquer mecanismo discriminatório. 24. Por essa razão, foi proposta no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.433 (ADI no 7433/DF) com o intuito de reconhecer a inconstitucionalidade material do dispositivo legal que previa que nos Quadros de Oficiais ou nos Quadros de Praças da PMDF, a composição por mulheres seria de no máximo 10% (dez por cento) do efetivo total. 25. Por decisão do Relator, Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, o concurso objeto da controvérsia chegou a ser suspenso para que não houvesse limitação de participação das mulheres, cuja retomada do certame só foi possível após a realização de audiência de conciliação, mediante o afastamento do limite de 10%. 26. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. A alteração do edital evitará a paridade de gênero imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Com as mudanças feitas as mulheres se inscreverão no concurso com igualdade de mera aparência. Na essência, a paridade será afastada na corrida. Muitas serão reprovadas, mantendo-se a supremacia masculina na Força Pública, frustrando a determinação constitucional de paridade. 27. O espectro dessa situação leva a uma analogia com a ficção, que tratei em livro há mais de 20 anos (Ministério Público ..., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 4).“ Em Alice do outro lado espelho (Lewis Carrol) há o encontro da personagem-título com a Rainha Preta de um jogo de xadrez. A Rainha conta a Alice que vive em um país onde as pessoas têm de correr o máximo que podem para se manter no mesmo lugar. E se quiserem sair dali, é preciso correr pelo menos o dobro disso.” Essa citação vem a propósito. As mulheres têm de correr o máximo que podem para se manter no mesmo lugar. E se quiserem sair desse lugar, que é lugar nenhum, é preciso correr pelo menos o dobro disso. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no Mundo. 28. Não desconheço que a Polícia Militar é comandada por uma mulher, como não desconheço os poderes limitados da Comandante atual ou de qualquer Comandante. Interessa, para o caso, que muitas mulheres, se fizerem o concurso com as novas regras impugnadas neste recurso, não terão qualquer oportunidade de aprovação. 29. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 30. Noutras palavras, as alegações que embasam o pedido recursal não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e não são suficientes para afastar a ilegalidade identificada pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem. 31. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 32. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 33. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 35. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO